Tribunal: TJPA
Processo: 0000760-60.2012.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000760-60.2012.8.14.0034
APELANTE:
FREDSON PEREIRA DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ESTUPRO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (ROUBO MAJORADO/ESTUPRO):
Não merece prosperar o pleito do apelante, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta a materialidade dos delitos de roubo majorado e estupro perpetrados pelo recorrente.

Tendo ainda a vítima indicado a autoria do crime ao apelante, ao afirmar que o recorrente foi uma das pessoas que adentraram na sua casa após o arrombamento de uma janela, tendo praticado violência física contra a vítima que se trata de pessoa idosa, para então subtrair alguns de seus pertences, sendo que durante a ação o recorrente chegou a colocar a vítima na cama e esfregado o pênis no ânus desta.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição do apelante.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000760-60.2012.8.14.0034
APELANTE:
FREDSON PEREIRA DA SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FREDSON PEREIRA DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II e art. 213, ambos do CPB, à pena definitiva de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pena esta subdividida da seguinte forma: 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado; e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação ao delito de estupro.

Narra a exordial acusatória que que no dia 30 de julho de 2012, por volta das 01h00, na humilde residência da vítima, o aposentado Eliseu Alves de Farias, conhecido por Dadá, localizada na Tv. São José, s/n, Bairro Marambaia, município de Nova Timboteua, onde o qual mora sozinho, foi acordado com a presença de dois indivíduos que invadiram sua casa, após terem arrombado a janela de um dos quartos.

Narra ainda que os assaltantes renderam o idoso, utilizando-se de uma tesoura encontrada na própria casa e, muito nervoso e violentos passaram a agredir a vítima com socos e a jogaram no chão e a vendaram seus olhos, o enforcaram e bateram com sua cabeça na parede e no chão. Ainda o ameaçaram de morte com a tesoura, exigindo dinheiro e o aparelho celular da vítima. Conseguiram subtrair o valor de R$ 100,00, um ventilador e um relógio de pulso e alguns colares de miçanga.

A denúncia fora recebida em 20/09/2012. (fl. 10)

Aditamento da denúncia às fls. 177/179 em relação aos réus FREDSON PEREIRA DA SILVA e ANTÔNIO SILVIO PINHEIRO DA SILVA, tendo como base o depoimento da vítima em audiência de instrução, relatando este que sofreu abuso sexual, optando o
parquet
por denunciar os citados réus também pelo art. 213, do Código Penal Brasileiro.

À fl. 245, foi recebido o aditamento da denúncia.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 354/360-v)

Inconformado,
FREDSON PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 364), com razões recursais às fls. 381/386.

Assevera, em suma, que as provas dos autos não são capazes de comprovar a autoria dos delitos de roubo majorado e estupro em relação ao apelante, pelo que requer a absolvição em relação a tais crimes.

Às fls. 389/394, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, nas quais em que pese se fundamente a manutenção da condenação do apelante, ao final o Ministério Público requereu a reforma da condenação de pessoa alheia aos presentes autos, ao que tudo indica incorrendo em equívoco na parte final das contrarrazões.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 400)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 405/409)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

É improcedente o pleito absolutório em relação ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, quando as provas dos autos são robustas no sentido da manutenção da condenação do apelante, pois comprovam de maneira cristalina a autoria e a materialidade do referido delito, conforme será demonstrado a seguir.

Considerando-se que pelas provas dos autos, em especial pela narrativa da vítima se extrai que a
res furtiva
não foi recuperada, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do crime de roubo majorado restam evidenciadas pela narrativa da vítima em Juízo, sendo que em relação à materialidade do delito, há ainda nos autos à fl. 09 do IPL, há Laudo de Lesão Corporal atestando a violência sofrida pela vítima durante a ação criminosa.

A vítima em Juízo de forma convicta, narrou de maneira pormenorizada o
modus operandi
do delito, e apontou o apelante como uma das pessoas que entraram em sua residência após o arrombamento de uma janela, e praticaram atos de violência contra a vítima idosa (socos na cabeça, bateram a cabeça da vítima na parede), tendo a vítima ainda sido ameaçada com uma tesoura, e em razão da ação delitiva foi subtraído da residência da vítima um ventilador, um relógio e R$ 100,00 (cem reais).

Vejamos a narrativa da vítima destaca da sentença combatida (fls. 355/355-v):
A vítima ELISEU ALVES DE FARIAS em resumo declarou que era por volta das 11h30 a 00h00, quando arrombaram sua janela, em seguida dois indivíduos entraram em sua casa e um deles foi logo lhe agarrando e lhe derrubando ao chão, atingindo-o com socos na cabeça, nas costas, bateram também com sua cabeça contra a parede. Depois do ocorrido fez exame de corpo de delito, sendo encaminhado para o hospital em Capanema, onde fez exames. Um dos indivíduos é conhecido como ¿PENTA¿. Disse que ¿CLEIDE¿, segundo testemunhas, ficou do lado de fora, em baixo de uma mangueira, mas que não chegou a vê-la. Declarou que enquanto um dos indivíduos lhe batia, o outro revirava a casa. Quem lhe bateu é o conhecido como ¿FRED¿. Que os indivíduos pediam dinheiro e celular. Que ¿FRED¿ lhe jogou em cima da cama e esfregou seu pênis por cima do seu ânus, mas que não chegou a ter penetração, em seguida puxou os fios da fiação elétrica, momento em que ficou tudo escuro, e com os fios amarrou suas mãos, indo embora em seguida. Relatou que conhecia Cleide, que nunca trabalhou na sua casa, mas que chegou a frequentar sua casa, que tinham uma amizade, inclusive tiveram um caso, que eram relações esporádicas, isso antes do assalto. Lhe roubaram o ventilador, um relógio e R$ 100,00 (cem reais). Disse que o acusado chegou a pegar uma tesoura, colocando-a em sua cintura, mas que logo depois a soltou. Sua casa fica aos fundo do seu terreno, mora sozinho, mas que possui vizinhos. Declarou que tem problema de visão em um dos olhos, mas que consegue enxergar com o outro, que chegou a ver o rosto de ¿PENTA¿, que depois do fato não o viu mais, que se visse ele na rua não o reconheceria. Que ficou sabendo da participação de ¿SILVINHO¿ por intermédio das declarações de ¿CLEIDE¿ na Delegacia, que ¿SILVINHO¿ é seu vizinho, mora em frente à sua casa, mas que não foi ¿SILVINHO¿ que lhe roubou. Ficou sabendo que havia pessoas fora da sua casa por intermédio dos vizinhos. Ao fim, declarou que foi ¿PENTA¿ e FREDSON que entraram na sua casa e lhe roubaram, que foi FREDSON que esfregou o pênis, que no momento estava só de cueca, e FREDSON abaixou sua cueca e praticou o ato.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime.
DO DELITO DE ESTUPRO

De igual modo, não há o que se falar em absolvição do apelante em relação ao delito de estupro, quando a narrativa da vítima comprova que além do roubo sofrido pela vítima, durante a ação delitiva o apelante esfregou o pênis no ânus da vítima.

Em razão de ato sexual se tratar de ato libidinoso, sua comprovação por meio de vestígios resta prejudicada, sendo a autoria e materialidade do crime evidenciadas nos autos pela versão da vítima em Juízo.

Vejamos o que narrou a vítima em Juízo acerca do estupro sofrido na ação criminosa por parte do apelante:
A vítima ELISEU ALVES DE FARIAS: (...) Que ¿FRED¿ lhe jogou em cima da cama e esfregou seu pênis por cima do seu ânus, mas que não chegou a ter penetração, em seguida puxou os fios da fiação elétrica, momento em que ficou tudo escuro, e com os fios amarrou suas mãos, indo embora em seguida. (...) que foi FREDSON que esfregou o pênis, que no momento estava só de cueca, e FREDSON abaixou sua cueca e praticou o ato.

Insta salientar que a versão da vítima assume papel de suma importância nos crimes contra a dignidade sexual, máxime em razão da clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator